Tribunal: TJDFT
Processo: 0737700-02.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-10-05

Ementa:
DESPACHO Trata-se de Reclamação ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS em desfavor de decisão do JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E DO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DO GUARÁ que não acolheu pedido ministerial para designação de audiência preliminar em situação de suposta infração de porte de droga para uso pessoal. Na reclamação criminal, dirigida ao Presidente do e. TJDFT, o Ministério Público insurge-se contra a decisão hostilizada, sob o argumento de que o art. 28 da Lei n.o 11.343/2006 não instituiu novo procedimento. Aponta a inocorrência de despenalização da conduta de porte de substância entorpecente para uso próprio. Requer a designação de audiência preliminar. A presente reclamação criminal foi redistribuída às Turmas Recursais após decisão monocrática proferida por desembargador relator. O Ministério Público atuante perante as Turmas Recursais Criminais manifestou-se pelo conhecimento e provimento da Reclamação. Verificada a ausência de intimação da parte interessada nos autos, encaminhe-se à Defensoria Pública, representante do autor do fato, para ciência e manifestação. Após, dê-se nova vista ao MPDFT atuante perante as Turmas Recursais. Por fim, retornem-se para conclusão do julgamento. Brasília/DF, 1 de outubro de 2020. CARLOS MARTINS Juiz de Direito